Tribunal: STF
Processo: HC 207349
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao AgRg no HC 680.907/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal.



    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi impetrado HC no STJ. O Relator do HC 680.907/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que “o paciente primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e ocupação lícita, não se enquadra em nenhuma das hipóteses que poderiam ensejar a prisão preventiva”. Ressalta que o paciente “não tem nenhum interesse em furtar a aplicação da lei penal já que se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial e comunicou o delito no qual não existe materialidade”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “revogar a prisão preventiva decretada pelo MM Juízo a quo, impondo as medidas cautelares diversas da prisão consistente em não manter nenhum contato com a suposta vítima e sua genitora, expedindo-se assim o competente Alvará de Soltura”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



     “[...] Como visto, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal. 



    Sobre o primeiro ponto, o decreto fez referência à gravidade da ação e isso está bem claro nos autos – o réu, valendo-se da relação doméstica e familiar, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal contra a sua enteada de apenas 10 anos de idade. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n.º 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).”



    10. Por fim, ressalto que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator